Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753281-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, bombeiro militar do Distrito Federal, contra a r. decisão interlocutória (ID 258063781) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0715376-85.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada: “I – GABRIEL HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA pede liminar em mandado de segurança para que seja permitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante requereu inscrição em concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Diz que é bombeiro militar da ativa do CBMDF. Afirma que o edital definiu como requisito para matrícula a idade máxima de 28 anos, mas abriu exceção em favor dos militares do CBMDF. Alega que restou impossibilitado de demonstrar ser bombeiro militar, pois sua inscrição foi feita antes da retificação do edital. Argumenta que o limite de idade não se aplica aos integrantes do CBMDF. Aponta violação ao art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O requerente pretende participar do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM) do quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. A respeito dos requisitos para ingresso no CBMDF, assim dispõe o Edital: 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CHOBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (...) 4.1.1. Para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III, deste Edital, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. O inciso III do item 4.1 foi retificado pelo Edital 04/2025, de 6/10/2025, passando a ter a seguinte redação: 4.1. O candidato deverá comprovar, no ato da matrícula no CFOBM, os seguintes requisitos, com exceção do item III: (...) III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, sendo esta, a idade compreendida até a véspera do vigésimo nono aniversário, na data da inscrição no concurso (este limite de idade máxima não se aplica ao candidato que, no ato de sua inscrição, declarou ser Bombeiro-Militar no CBMDF e informou o seu número de matrícula SIAPE e o de sua Carteira de Identificação Militar – CIM, em campos específicos para tanto); A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7479/1986, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. §1o A idade mínima para a matrícula a que se refere ocaputé de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. §2o Os limites mínimos de altura para matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e cabeça descoberta, de um metro e sessenta centímetros para homens e um metro e cinquenta e cinco centímetros para mulheres. §3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para matrícula nos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira bombeiro militar. §4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Como se vê, as disposições do edital estão em plena conformidade com a lei que rege a carreira, a qual estabeleceu limite de idade para matrícula nos cursos de formação. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico e psicológico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade dos concorrentes. Nesses termos, tem-se que o requisito etário se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo STF na Súmula 683, cujo enunciado é o seguinte: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” No edital de retificação foi inserida exceção ao limite etário, em benefício exclusivo de bombeiros militares integrantes do CBMDF. A retificação teve por base a Decisão 3706/2025 do TCDF, a qual, por sua vez, recomendou essa modificação amparada no art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023. A inserção de exceção ao limite máximo de idade para ingresso no CFOBM, em prol apenas de integrantes do CBMDF, afigura-se inválida, porque afronta diretamente o princípio da isonomia, que deve ser observado pela Administração Pública. Com efeito, a instituição de limite etário se justifica pela natureza do cargo e as exigências próprias da função, não havendo razão legítima para se excepcionar essa barreira apenas em face de uma categoria profissional específica. Por outro lado, ainda que se pudesse considerar a experiência profissional dos candidatos que já desempenham atividade de bombeiro militar como critério para justificar a exceção ao limite etário, então essa justificativa deveria ser estendida aos bombeiros militares em geral, de todas as corporações, não sendo possível beneficiar apenas os integrantes do CBMDF, especificamente, sob pena de configurar privilégio amparado apenas na origem geográfica do concorrente. Ainda, o fundamento adotado pelo TCDF para recomendar a retificação do edital também não se mostra aceitável. O art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023 exclui o limite de idade apenas no concurso de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado Maior – QOEM, que consiste em seleção interna da corporação realizada apenas entre oficiais, para que integrem órgão de comando, chefia, direção e administração superior da instituição. Trata-se, portanto, de situação específica em que não se justifica a inserção de critério etário, privilegiando-se a formação escolar e acadêmica dos oficiais pretendentes. Inexiste justificativa para que o mesmo critério adotado pelo art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023 seja aplicado no concurso para ingresso no CFOBM, que envolve seleção aberta ao público em geral para acesso aos cargos iniciais da carreira do oficialato do CBMDF. Nesses termos, tem-se como inválida a regra inserida no edital de retificação já mencionada, que instituiu exceção ao limite máximo de idade apenas em prol dos bombeiros militares do Distrito Federal. Ao contrário do que pretende o requerente, não é o caso de se estender em seu benefício a exceção ilegal, mas sim de excluir sua aplicação ao certame, porquanto reconhecida a ilegalidade da norma. Com isso, considerando-se a regra original definida no concurso, observa-se que o autor não atende aos requisitos para matrícula no certame, tendo em vista que superou o limite máximo de idade estabelecido. Em caso similar, assim já decidiu o TJDFT: Direito administrativo e processual. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Omissão na sentença. Deferimento com efeito retroativo. Nulidade. Inocorrência. Sentença fundamentada. Erro material. Vício sanável. Concurso público. Polícia militar do Distrito federal. Limite de idade para ingresso. Inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da lei n. 7.289/1984. Extensão da regra do edital. Policial militar de outro estado. Impossibilidade. Recurso não provido. (...) 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da identidade física do juiz; (iii) avaliar a possibilidade de estender a candidato integrante da Polícia Militar de outro Estado a regra do edital que afasta a limitação etária para policiais militares da PMDF em Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO). III. Razões de decidir (...) 5. No julgamento do ARE AgR n. 1.335.806, a Segunda Turma do STF firmou entendimento de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares integrantes da PMDF. 6. O Conselho Especial desta Corte reexaminou a matéria e julgou procedente a arguição incidental de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84, que excluía os policiais militares da ativa da PMDF da limitação etária. 7. Embora seja possível fixar limite etário para ingresso nas carreiras militares, não se admite tratamento distinto entre militares da PMDF ou de outras corporações e os demais candidatos. Deve prevalecer, para todos, o mesmo limite de idade, sob pena de violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Precedentes. 7.1. No caso, considerando que o apelante não atendia ao requisito etário de 30 anos previsto no edital, pois contava com 32 anos na data da inscrição, não há ilegalidade no indeferimento de sua inscrição. 8. De toda sorte, ainda que não houvesse a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, a pretensão do apelante não prosperaria. Isso porque, tratando-se de norma excepcional, sua aplicação se restringiria aos policiais militares da ativa da PMDF, não se estendendo a integrantes de outras corporações estaduais, em razão da autonomia de cada ente federativo para disciplinar os requisitos de ingresso. Precedentes. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e não provida. (...) (Acórdão 2055151, 0705283-63.2025.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025) Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar” (ID 258063781). Inconformado, o impetrante recorre. O agravante sustenta que seria bombeiro militar da ativa do CBMDF, preenchendo todas as condições legais para participar do certame, cuja prova objetiva ocorrerá em 07/12/2025. Aduz que o edital originário fixava limite etário de 28 anos, sem contemplar a exceção prevista na Lei no 14.751/2023, posteriormente incorporada por retificação. Contudo, afirma que, ao tentar retificar sua inscrição, não conseguiu informar a matrícula funcional por ausência de campo específico no sistema, sendo impedido de exercer seu direito. Alega que a decisão agravada estaria equivocada ao considerar ilegal a exceção prevista na lei e no edital, violando o art. 15, §2o, da Lei no 14.751/2023, segundo o qual “o limite de idade não se aplica ao bombeiro militar da ativa da CBMDF nos concursos internos e externos destinados ao ingresso no Quadro de Oficiais”. Sustenta que o magistrado teria afastado a aplicação da lei sem declaração de inconstitucionalidade, incorrendo em violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10) e à vedação de controle difuso sem observância do rito próprio. Defende, ainda, a existência de precedentes desta Corte em casos semelhantes, nos quais se reconheceu a validade da exceção legal e se deferiu tutela recursal para permitir a participação do candidato no certame. Argumenta que há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, pois a perda da oportunidade de participar do concurso seria irreversível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para garantir sua imediata inclusão e participação em todas as etapas do certame cuja prova objetiva está prevista para 07/12/2025. Preparo no ID 79082047. É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo ativo pressupõe a comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Desde logo cumpre salientar que se trata de agravo de instrumento contra decisão proferida na instância de origem em mandado de segurança, cuja a impetração exige prova pré-constituída, de modo que o procedimento não admite dilação probatória, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o da Lei n. 12.016/09. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, apesar dos relevantes argumentos do Agravante, não estariam reunidos os requisitos necessários a tutela pleiteada. Explico. O Juízo a quo, em sua decisão (ID 258063781), ao indeferir a liminar, concluiu que, embora a limitação etária seja legítima para o cargo de Bombeiro Militar Combatente em consonância com o Enunciado no 683 da Súmula do STF, a exceção inserida no Edital Retificador (Edital n. 04/2025) em favor apenas dos bombeiros militares integrantes do CBMDF é inválida por afrontar diretamente o princípio da isonomia. Esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado sobre a impossibilidade de o legislador criar distinção no requisito etário que não atenda ao princípio da isonomia entre candidatos. O STF, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.335.806 (ARE 1335806 AgR), de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a orientação de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. A Corte Suprema já assentou que “constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares”. Confira-se a ementa daquele julgado: “1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF” (ARE 1335806 AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022). Como se extrai da ementa do RMS 21.046, cujo entendimento é aplicado pelo STF ao tema em referência, a lei que dispensa o limite de idade apenas para os que já são servidores públicos (militares) evidencia que “não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo considerado”. Portanto, se o limite é indispensável pela natureza do cargo (combatente), deve ser aplicado a todos; se não é indispensável, não pode ser aplicado apenas aos civis. Confira-se e ementa desse julgado: “Concurso público: indeferimento de inscrição fundada em imposição legal de limite de idade, que configura, nas circunstâncias do caso, discriminação inconstitucional (CF, arts. 5. e 7., XXX): segurança concedida. A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade (CF, art. 7., XXX) e cololario, na esfera das relações de Trabalho, do princípio fundamental de igualdade (CF, art. 5., "caput"), que se entende, a falta de exclusão constitucional inequívoca (como ocorre em relação aos militares - CF, art. 42, par. 11), a todo o sistema do pessoal civil. E ponderável, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher. Esse não é o caso, porem quando, como se dá na espécie, a lei dispensa do limite os que já sejam servidores públicos, a evidenciar que não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo considerado” (RMS 21046, Relator SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 14-12-1990). O Agravante sustenta ainda que a decisão de 1o Grau incorreu em controle difuso indevido ao afastar a regra editalícia (supostamente amparada na Lei 14.751/2023). Contudo, a decisão de 1a Instância apenas faz cumprir a jurisprudência já consolidada e obrigatória do STF, que rechaça a constitucionalidade de tal discriminação etária. Este e. TJDFT, inclusive, já se pronunciou sobre a inconstitucionalidade de dispositivo semelhante (parte final do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84), ratificando a posição do STF. Confira-se aquela ementa: “5. No julgamento do ARE AgR n. 1.335.806, a Segunda Turma do STF firmou entendimento de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares integrantes da PMDF. 6. O Conselho Especial desta Corte reexaminou a matéria e julgou procedente a arguição incidental de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84, que excluía os policiais militares da ativa da PMDF da limitação etária. 7. Embora seja possível fixar limite etário para ingresso nas carreiras militares, não se admite tratamento distinto entre militares da PMDF ou de outras corporações e os demais candidatos. Deve prevalecer, para todos, o mesmo limite de idade, sob pena de violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Precedentes. 7.1. No caso, considerando que o apelante não atendia ao requisito etário de 30 anos previsto no edital, pois contava com 32 anos na data da inscrição, não há ilegalidade no indeferimento de sua inscrição. 8. De toda sorte, ainda que não houvesse a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, a pretensão do apelante não prosperaria. Isso porque, tratando-se de norma excepcional, sua aplicação se restringiria aos policiais militares da ativa da PMDF, não se estendendo a integrantes de outras corporações estaduais, em razão da autonomia de cada ente federativo para disciplinar os requisitos de ingresso. Precedentes” (Acórdão 2055151, 0705283-63.2025.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025). Logo, pedindo as mais respeitosas vênias, mas, em tese, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, a ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator